Tribunal: STF
Processo: RE 97205
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
- NULIDADE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR INEXISTÊNCIA DO IMÓVEL
PROMETIDO VENDER.
-SE O CONTRATO PRELIMINAR E DECLARADO NULO, NULAS SÃO AS SUAS
CLAUSULAS, INCLUSIVE A QUE LIMITA A RESPONSABILIDADE EM CASO DE
INFRAÇÃO CONTRATUAL.
- NEGATIVA DE VIGENCIA, NO CASO, DA PARTE FINAL DO ARTIGO 158 DO
CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONCEDEU A PARTE
PREJUDICADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO EQUIVALENTE NECESSARIO A
SUA RECOMPENSA PARA O RETORNO AO "STATUS QUO ANTE".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.